Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703693-97.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO JOSE DA CUNHA APELADO: NADIR GOMES DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 15478560). Peticiona a Apelada/Embargada, NADIR GOMES DA SILVA, suscitando questão de ordem, consistente no fato de que pleiteou ela anteriormente (Doc. Num. 14792740) requerendo a retirada do julgamento do recurso de Apelação interposto por FREDERICO JOSÉ DA CUNHA da pauta virtual para a presencial, a fim de realizar sustentação oral e, no entanto, tal pleito não foi atendido e o julgamento virtual realizado. Requer, por fim, a anulação do julgamento realizado, “a fim de sanar os vícios apontados acima” (Doc. Num. 15478560 – Pág. 3). Recebo o petitório em referência como Embargos de Declaração. Ante as pretensões de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, FREDERICO JOSÉ DA CUNHA, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador